Tribunal: STF
Processo: HC 214220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.4.2022, por Odair Santos da Rosa e outro, advogados, em benefício de Leonardo Dinech da Cruz, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que, em 3.3.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 725.651. O objeto dessa impetração é o indeferimento de medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente teve decretada a prisão preventiva, pela apontada prática de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 19.1.2022, após audiência de instrução, a defesa requereu a) a conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas; b) a disponibilização da integra do processo aos advogados do paciente, pois haveria “cerceamento de defesa por falta de acesso às provas”; e c) a concessão do prazo de dez dias para que a defesa avaliasse a necessidade de reabertura da instrução.



    O magistrado de primeira instância indeferiu os requerimentos em 11.2.2022.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5030614-24.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A medida liminar foi indeferida em 22.2.2022 pelo Relator, Desembargador Sylvio Baptista Neto.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 725.651, no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.3.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal “vem sendo mitigada nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou evidente abuso de poder, bem como nos casos de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte ou teratológicas”.



    Sustenta que “no caso em exame há evidente ilegalidade em face do paciente, na medida em que a defesa teve seu acesso ao procedimento investigativo n.º 5001558-36.2021.8.21.0062 negado, mesmo sendo o procedimento o pilar de toda a investigação policial, ora fazendo surgir a evidente ilegalidade, pois é direito da defesa ter acesso a todas as provas do processo, conforme dispõe a Súmula 14, do STF”.



    Afirma que “as testemunhas policias relataram que toda a investigação se embasou somente em ligações telefônicas e mensagens de whatsap”.



    Relata que o paciente “declarou ao juízo que era inocente e que jamais esteve envolvido com o tráfico de drogas, assim como declarou que o número de telefone apontado pela autoridade policial como seu, na verdade, não é e nunca foi”.



    Enfatiza que a defesa teria comprovado, “através do documento juntado no evento 182, que o número de telefone 55 99987-6256 não pertence à Leonardo” (sic).



    Assevera que os elementos probatórios que incriminariam o paciente não estariam viabilizados à defesa, “pois não foi liberado acesso ao procedimento n.º 5001558-36.2021.8.21.0062, e, se já não bastasse esse gravíssimo cerceamento de defesa, a representante do Ministério Público relatou ao juízo que, apesar de haver prova de o número do telefone não estar registrado no nome do paciente, poderia ter ocorrido a desativação de linha e transferência de titularidade, contudo, sem ao menos enviar um ofício solicitando tais informações às operadoras de telefonia”.



    Anota que, “mesmo havendo inegável cerceamento de defesa do paciente, a existência de prova irrefutável de sua inocência e o encerramento da instrução processual, o magistrado singular manteve a segregação cautelar do paciente, e pior, sob uma argumentação genérica, ora abrindo prazo para apresentação de memoriais”.



    Salienta que “é de suma importância que seja reconhecido o cerceamento da defesa do paciente, ora ordenando que seja disponibilizado na íntegra o acesso aos autos investigativos, reabrindo os prazos processuais e a instrução, bem como, por consequência, seja concedida a liberdade provisória a Leonardo”.



    Aponta que “houve o encerramento da instrução processual, bem como já perfazem 136 dias que o paciente está preso, motivo pelo qual não subsistem motivos hábeis para justificar a manutenção da prisão preventiva”.



    Ressalta que “o paciente é absolutamente primário, justificando um voto de confiança de Vossas Excelências para aguardar em liberdade condicional o julgamento do processo”.



    Assinala que “o magistrado singular se restringe a utilizar a gravidade abstrata do delito de tráfico para justificar que, se solto o paciente, haverá risco à manutenção da ordem pública”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Isso posto, levando em consideração todos os argumentos acima mencionados, requer: 



    A) seja o juízo singular intimado para que conceda acesso integral aos autos e respectivos procedimentos investigativos à defesa do paciente, LEONARDO DINECH DA CRUZ, sob pena de nulidade processual, nos termos da súmula 14, do STF; 



    B) seja CONCEDIDA EM LIMINAR a ordem para substituir a prisão preventiva de LEONARDO DINECH DA CRUZ por medidas cautelares diversas, com fulcro no artigo 282, § 6º, do CPP, isso porque: 1) houve o encerramento da instrução criminal; 2) o paciente é absolutamente primário; 3) há prova irrefutável da sua inocência; 4) a prisão preventiva é totalmente desnecessária; 5) a manutenção da prisão preventiva foi deferida por decisão genérica (evento 196); 6) a manutenção da prisão preventiva configurará a vedada hipótese de cumprimento antecipado da pena; 7) há ilegalidade em razão do nítido cerceamento da defesa do paciente em ter acesso à integra dos autos originários e respectivos procedimentos policiais; 



    C) seja, ao final, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para substituir a prisão preventiva de LEONARDO DINECH DA CRUZ por medidas cautelares diversas, com fulcro no artigo 282, § 6º, do CPP, isso porque: 1) houve o encerramento da instrução criminal; 2) o paciente é absolutamente primário; 3) há prova irrefutável da sua inocência; 4) a prisão preventiva é totalmente desnecessária; 5) a manutenção da prisão preventiva foi deferida por decisão genérica (evento 196); 6) a manutenção da prisão preventiva configurará a vedada hipótese de cumprimento antecipado da pena; 7) há ilegalidade em razão do nítido cerceamento da defesa do paciente em ter acesso à integra dos autos originários e respectivos procedimentos policiais;



    Termos em que 



    Pede Deferimento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 725.651. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    7. A apreciação dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. Não se comprova ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois os impetrantes não juntaram aos autos a decisão pela qual imposta a custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 



    2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com o inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 209.460-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO: AUSENTES A ÍNTEGRA DAS DECISÕES IMPUGNADAS. VÍCIO NÃO SUPRIDO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.379-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    10. Os impetrantes não demonstraram contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 pelo juízo de origem.



    Tem-se nos autos que, em 19.1.2022, a defesa protocolizou petição relatando suposto cerceamento de defesa em razão da não disponibilização de elemento probatório que incriminaria o paciente. Afirmou na ocasião:



    “(…) o Ministério Público, ao responder a solicitação deste advogado, informou que a prova existente em face de LEONARDO está inclusa na acusação, em específico no evento 01, doc. OUT63, p.9.



    Ocorre que esses documentos não estão disponíveis para o acesso à defesa de LEONARDO, conforme se percebe pela seguinte imagem: (…)



    Veja, Excelência, que no painel deste advogado não consta nenhum documento anexado à denúncia, o que acarreta em total nulidade processual por evidente cerceamento de defesa”. 



    Assim, requereu a) a conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas; b) a disponibilização da íntegra do processo aos advogados do paciente, pois haveria “cerceamento de defesa por falta de acesso às provas”; c) a concessão de prazo de dez dias para que se avaliasse a necessidade de reabertura da instrução.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público afirmou que o elemento de prova a cujo acesso pretendia a defesa estava disponível no sistema de peças eletrônicas desde outubro de 2021, pleiteando o indeferimento dos requerimentos.



    Consta da petição do Ministério Público:



    “Repisa-se que a integralidade do painel probatório (constante no corrente expediente nº 50023785520218210062 e no Inquérito Policial vinculado nº 50015583620218210062) assenta a materialidade e autoria delitivas na pessoa do réu Leonardo, conforme será expendido em memoriais, tão logo encerrada a instrução criminal. 



    Já que se mostra pertinente, calha anotar que o documento OUT63, fl. 9, a que se refere o Ministério Público diz respeito ao expediente policial vinculado (nº 50015583620218210062), estando disponível no Eproc desde outubro de 2021. Extrai-se tal compreensão da leitura atenta da peça acusatória, que logo em seu início afirma que a denúncia é oferecida ‘com base no Inquérito Policial n.º 703/2021/151431/A, oriundo da Delegacia de Polícia Civil de Rosário do Sul/RS, autuado judicialmente sob o n.º 50015583620218210062’, logo, todas as referências constantes da denúncia dizem respeito ao Inquérito. 



    Tal conclusão decorre, também, do próprio funcionamento do sistema Eproc, na medida em que o protocolo de denúncia criminal sempre gera novo expediente, o qual fica vinculado à investigação policial que lhe deu origem. 



    Aliás, causa espécie que tal alegação defensiva surja apenas neste momento processual, uma vez que desde o início da ação penal há referência a diversos documentos que constam do expediente policial (inclusive, como já referido, foi expressamente informado na denúncia que a peça havia sido formulada com base no Inquérito Policial 50015583620218210062). 



    Isso posto, o Ministério Público, pela Promotora de Justiça signatária, manifesta-se indeferimento dos pedidos defensivos e encerramento da instrução, com a atualização dos antecedentes dos réus e nova vista para memoriais”.



    Acolhendo a manifestação do Ministério Público, o magistrado de primeira instância indeferiu os requerimentos da defesa.



    Pelo que consta dos autos, não há como concluir haver elemento de prova ao qual a defesa não tivesse acesso.



    11. A plena compreensão do caso demandaria a requisição de informações ao juízo de origem.



    Entretanto, consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que os autos do Habeas Corpus n. 5030614-24.2022.8.21.7000, impetrado em favor do paciente, foram conclusos ao Relator com informações do juízo de origem e parecer do Ministério Público apenas em 8.4.2022, mesma data em que apresentado este habeas corpus.



    Não houve tempo suficiente para que aquele Tribunal de Justiça procedesse ao julgamento de mérito do habeas corpus.



    Assim, inexiste razão jurídica autorizadora da atuação deste Supremo Tribunal neste momento, em dupla supressão de instância.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora